Tribunal: TJDFT
Processo: 0743221-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743221-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. AGRAVADO: LIGHT DESIGN DE BRASILIA ILUMINACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta por HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido em decisão de ID 52344046. A requerida interpôs agravo interno em ID 52344046 e a requerente apresentou contrarrazões de ID 54411170. A requerente, por sua vez, noticiou o descumprimento da decisão ao ID 54176445 e ID 54468480, requerendo providências. A requerida apresentou petição ao ID 54198287 pleiteando o reconhecimento de litispendência ou prevenção, com a extinção do requerimento ou remessa dos autos à Desembargadora Diva Lucy. Na sequência, informa que solicitou baixa do protesto até ulterior decisão. Assim, intime-se a agravante para se manifestar sobre os pedidos da requerida de ID 54198287 e intime-se a agravada para comprovar o cumprimento da decisão de ID 52344046 no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2023 17:23:02. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador